Tribunal: TJBA
Processo: 8002097-68.2024.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002097-68.2024.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): ANDRE BESCHIZZA LOPES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NATUREZA ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO. MÉRITO. REQUISITOS PARA AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATUAL. SEQUELAS CONSOLIDADAS E DISCRETAS DE ACIDENTE DE TRAJETO. PERITO QUE ATESTA PLENA CAPACIDADE PARA O LABOR. EXERCÍCIO REGULAR DE ATIVIDADES LABORAIS APÓS O EVENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA JUDICIAL EQUIDISTANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O cerceamento de defesa não se configura quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, entende desnecessária a realização de nova perícia ou complementação de laudo que se apresenta conclusivo e coerente com o exame clínico realizado. A mera insatisfação da parte com o resultado técnico não autoriza a anulação do ato processual. A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade (auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente) pressupõe a impossibilidade física ou mental para o exercício da atividade laboral habitual, fato que deve ser comprovado primordialmente por perícia médica. No caso concreto, o perito judicial, após examinar a segurada e analisar o histórico de acidente de motocicleta ocorrido em 2012, concluiu que as lesões no crânio, mão e perna encontram-se consolidadas, resultando em sequelas leves que não impõem restrição à mobilidade ou ao desempenho de sua atividade habitual. A existência de patologias ou sequelas não gera direito automático ao benefício previdenciário, sendo imprescindível a demonstração de que tais condições efetivamente impedem ou reduzem o exercício do trabalho. Se a prova técnica assevera a plena capacidade laborativa, a improcedência do pedido é medida impositiva. O acidente narrado ocorreu em 2012 e a própria Apelante relatou ao perito - conforme consta do CNIS - que exerceu atividades laborais posteriormente ao infortúnio, inclusive vínculos como empregada em 2015/2016 e 2019/2020, o que corrobora a conclusão pericial sobre a ausência de incapacidade. As condições socioeconômicas da segurada são fatores relevantes, mas não suprem a ausência de incapacidade clínica atestada por prova pericial robusta. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8002097-68.2024.8.05.0036. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de Justiça